Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÕES ANTECEDENTES MAIS GRAVES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. IMPOSSIBILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Pode o julgador aplicar ao réu reincidente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando a reincidência não for específica (mesmo crime). Art. 44, § 3o, CP.
2. A reincidência não específica, por si só, não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando os crimes antecedentes forem mais graves que o crime em análise, pois não se configura medida socialmente recomendável.
3. Havendo mais de uma condenação antecedente em desfavor do réu, transitadas em julgado, é possível sua dupla valoração (maus antecedentes e reincidência), sem que a medida implique em bis in idem. Precedentes do STJ.
4. Na hipótese de multirreincidência, cabível a aplicação da compensação proporcional e não integral, na hipótese de confissão do réu.
5. Ausente insurgência específica do órgão acusador, a revisão da dosimetria da pena de ofício, pela instância superior, não pode culminar em aumento da pena fixada na r. sentença, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus.
6. Recurso desprovido.